Tribunal: TJBA
Processo: 8054026-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054026-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RONEI DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA. PROLAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO. DESCONSTITUIÇÃO
EX OFFICIO
. IMPERIOSIDADE.

I - A sentença de mérito absorve a discussão recursal sobre a validade da tutela provisória de urgência indeferida
initio litis
e enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto, tornando insubsistente o acórdão que o apreciou.

II - Verificada a anterioridade da sentença em relação ao julgamento do agravo de instrumento, deve ser declarada, de ofício, a prejudicialidade do agravo e desconstituído o acórdão por perda superveniente do objeto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054026-54.2024.8.05.0000
, da Comarca de Cruz das Almas, em que figuram como
Agravante
RONEI DE JESUS OLIVEIRA e como
Agravados
INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN e o MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO,
EX OFFICIO
, O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESCONSTITUINDO O ACÓRDÃO DE ID 77610058,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA